Tribunal: TJES
Processo: 0002069-02.2017.8.08.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002069-02.2017.8.08.0037
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAO MIGUEL NUNES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002069-02.2017.8.08.0037 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOAO MIGUEL NUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, § 2º, I E IV, C/C ART. 14, II, DO CP). PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO. APRESENTAÇÃO TARDIA DAS RAZÕES. MERA IRREGULARIDADE. INTERPOSIÇÃO EM PLENÁRIO NO PRAZO LEGAL. REJEIÇÃO. ANULAÇÃO DA DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. VEREDICTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. OPÇÃO POR TESE COM AMPARO PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. REJEIÇÃO. ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS (INSTRUMENTO, REGIÃO ATINGIDA E MODO DE EXECUÇÃO) QUE COMPROVAM A INTENÇÃO HOMICIDA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. ALEGAÇÃO DE PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO. REVISÃO DA FUNDAMENTAÇÃO SEM
REFORMATIO IN PEJUS
. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra a sentença que, em acórdão do Tribunal do Júri, condenou o réu pela prática de homicídio duplamente qualificado tentado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP), em razão de ataque com facão contra a vítima, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa. A sentença fixou a pena em 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado. O recurso busca a anulação do julgamento por manifesta contrariedade à prova dos autos, a desclassificação para lesão corporal leve por ausência de
animus necandi
e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se a apresentação tardia das razões recursais configura intempestividade do recurso de apelação, quando a interposição ocorreu no prazo legal (em Plenário do Júri); (II) Estabelecer se a decisão condenatória do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos e se há suporte probatório para a condenação por homicídio tentado e não lesão corporal; (III) Verificar a legalidade e a proporcionalidade da dosimetria da pena-base fixada; (IV) Estipular os honorários advocatícios devidos ao defensor dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de não conhecimento por intempestividade deve ser rejeitada, porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que a apresentação extemporânea das razões do recurso de apelação constitui mera irregularidade, desde que o ato de interposição (manifestação de recorrer em Plenário) tenha ocorrido dentro do prazo legal.

A anulação da decisão do Tribunal do Júri só é admitida quando o veredicto se mostra arbitrário e absolutamente divorciado do conjunto probatório, em observância ao princípio constitucional da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, "c", da CF). Existindo duas teses verossímeis, amparadas nas provas (depoimentos da vítima e de testemunhas), a opção dos jurados por uma delas, no caso a condenatória, deve ser mantida, pois não se revela manifestamente contrária à prova dos autos.

A tese de desclassificação para lesão corporal leve é insubsistente, pois o
animus necandi
foi devidamente reconhecido pelo Conselho de Sentença com base em elementos fático-probatórios robustos, tais como o instrumento utilizado (facão), a região atingida (cabeça) e o modo de execução (ataque súbito e contido por terceiros), indicativos da intenção de ceifar a vida da vítima. A não consumação do crime deveu-se a circunstâncias alheias à vontade do agente.

Embora o Tribunal
a quo
tenha utilizado fundamentação inidônea para negativar a culpabilidade, o Tribunal
ad quem
, em recurso exclusivo da defesa, pode alterar os fundamentos da dosimetria para manter o
quantum
da pena-base, desde que não haja agravamento (
non reformatio in pejus
- art. 617 do CPP). A repetição de golpes de facão em região vital da vítima, de modo súbito e concentrado na cabeça, extrapola o tipo penal e justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime, mantendo-se a pena-base fixada em patamar proporcional e adequado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento:
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A apresentação intempestiva das razões recursais na Apelação Criminal constitui mera irregularidade, não impedindo o conhecimento do recurso quando o termo de interposição foi formalizado dentro do prazo legal.

A soberania do veredicto do Tribunal do Júri impõe a manutenção da decisão condenatória que, amparada em elementos probatórios suficientes para sustentar uma das teses apresentadas em Plenário, não se revela manifestamente contrária à prova dos autos.

O Tribunal de Justiça pode reexaminar os fundamentos da dosimetria da pena, em recurso exclusivo da defesa, para readequar a valoração das circunstâncias judiciais em desfavor do réu, sem
reformatio in pejus
, desde que mantido o
quantum
da pena-base.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, XXXVIII, "c" (Soberania dos Veredictos).

Código Penal, art. 121, § 2º, incisos I e IV (Homicídio Qualificado); art. 14, II (Tentativa); art. 61, II, "c" (Agravante).

Código de Processo Penal, art. 593, III, "d" (Anulação Júri); art. 617 (
Non Reformatio in Pejus
).

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp n. 2.945.097/SP, 6ª Turma, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 19.08.2025.

STJ, AgRg no AREsp n. 2.377.559/ES, 6ª Turma, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 06.02.2024.

STJ, REsp n. 2.055.953/MG, 6ª Turma, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), j. 20.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002069-02.2017.8.08.0037 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOAO MIGUEL NUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINA
R DE INTEMPESTIVIDADE

Afasto a preliminar de não conhecimento do recurso de apelação por intempestividade das razões, arguida pelo Ministério Público Estadual nas contrarrazões.

Conforme consta na ata de julgamento, a defesa manifestou expressamente o desejo de recorrer na sessão do Tribunal do Júri, em 16 de setembro de 2025.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que a apresentação tardia das razões do recurso de apelação, quando a interposição do recurso em si se deu no prazo legal (em plenário, no caso), constitui mera irregularidade e não impede o seu conhecimento. Nesse sentido, vejamos:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DAS RAZÕES DE APELAÇÃO MINISTERIAIS. MERA IRREGULARIDADE. CONFISSÃO DE APOSIÇÃO DE FITA ADESIVA NA PLACA DO VEÍCULO AUTOMOTOR QUE O RÉU FOI SURPREENDIDO DIRIGINDO. INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA DO ART. 311, § 2º, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. VERBETE SUMULAR N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "Ao conhecer do recurso ministerial, o Tribunal estadual decidiu em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de que a apresentação das razões recursais do recurso de apelação fora do prazo a que se refere o art. 600 do CPP (8 dias) constitui mera irregularidade e não impede o seu conhecimento, a incidir, no ponto, o óbice do verbete sumular n. 83 do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.307.761/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 4/3/2024).

2. Não é caso de afastamento da qualificadora do art. 311, § 2º, inciso III, do Código Penal, pois o agravante confessou que apôs fita isolante na placa da motocicleta que foi surpreendido dirigindo, de modo que, nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte Superior, "[a] adulteração de placa de veículo com fita adesiva, ainda que grosseira, é típica, pois compromete a fé pública e o poder de fiscalização estatal, conforme precedentes desta Corte" (REsp n. 2.055.919/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025).

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.945.097/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025.)
”.

Desta forma, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por

JOÃO MIGUEL NUNES
, em face da r. Sentença da Vara Única de Muniz Freire, que, mediante a decisão do Conselho de Sentença, condenou-o pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal (homicídio duplamente qualificado tentado, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima), à pena totalizada em 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

No recurso, a defesa busca a anulação da decisão com a realização de um novo julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, sob a tese de que o veredicto proferido reflete manifesta contrariedade às provas dos autos. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal leve, por alegada ausência de
animus necandi
. Em último caso, requer o redimensionamento da pena-base aplicada ao patamar mínimo legal, por ser o réu primário e possuidor de bons antecedentes.

O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões, nas quais pugna preliminarmente pelo não conhecimento do recurso, ante a sua intempestividade. No mérito, requer o desprovimento do apelo, com a manutenção da r. Sentença impugnada.

Em seu parecer, a Eminente Procuradora de Justiça Carla Stein pugna pelo conhecimento do recurso, afastando a preliminar de intempestividade por considerar a apresentação tardia das razões mera irregularidade. No mérito, manifesta-se pelo desprovimento do apelo, pleiteando a manutenção da condenação.

Pois bem.

A irresignação do Apelante quanto à decisão do Tribunal do Júri, que o condenou por homicídio duplamente qualificado tentado, baseia-se na alegação de que o veredicto seria manifestamente contrário à prova dos autos, pleiteando, ainda, a desclassificação para o crime de lesão corporal leve.

A defesa sustenta a ausência de
animus necandi
, alegando que a vítima não foi internada e foi ferida por um golpe de facão "de raspão" na cabeça.

Não obstante, a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri é princípio constitucionalmente assegurado (art. 5º, XXXVIII, "c", da Constituição Federal).

O Código de Processo Penal autoriza a anulação da decisão dos jurados apenas quando esta for manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, "d", do CPP).

Isso significa que a cassação do veredicto somente se justifica quando a decisão for arbitrária, divorciada de todo e qualquer lastro probatório. Se houver duas teses verossímeis, amparadas no conjunto probatório, a opção dos jurados por uma delas deve ser mantida, em respeito ao princípio constitucional.

Neste mesmo sentido é a jurisprudência do Excelso Superior Tribunal de Justiça
:

“
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. CASSAÇÃO.

1. O veredicto do Tribunal do Júri somente pode ser cassado quando se revelar manifestamente contrário à prova dos autos. Em outras palavras, apenas a decisão aberrante, que não encontra nenhum respaldo na prova produzida, poderá ser afastada pelo Tribunal de origem no julgamento do recurso de apelação. Ao contrário, quando a decisão estiver apoiada em elemento probatório legítimo, ainda que haja outras versões para o crime, não se admitirá sua cassação, em respeito à soberania dos veredictos do Tribunal do Júri.

2. No caso, ficou evidenciado no voto condutor do acórdão recorrido que a versão absolutória agasalhada pelos jurados não encontra ressonância nos elementos probatórios produzidos, revelando-se, de fato, manifestamente contrária à prova dos autos. Por conseguinte, sua cassação não merece censura.

3. Agravo Regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.377.559/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024.)”.

No caso em tela, o acervo probatório demonstrou a existência de inimizade preexistente entre o Apelante e a vítima, David Firmino da Silva, com ameaças de morte proferidas pelo réu. A vítima, em juízo, declarou ter sido pega de surpresa, distraída, sendo atingida na cabeça por um golpe de facão que já estava descendo. O ataque, conforme o depoimento da vítima, foi motivado por uma discussão antiga relacionada a um suposto roubo à irmã da vítima (esposa do Apelante).

A testemunha Juarez Rosa foi categórica ao afirmar que o Apelante desferiu golpe contra Davi com o facão, atingindo-o na cabeça. A intervenção de Juarez, que o abordou pelas costas e desarmou-o, foi crucial, pois a testemunha asseverou que "se não fosse a sua intervenção, João Miguel poderia ter ceifado a vida de Davi", visto que a investida se concentrava na cabeça e nos membros superiores da vítima.

A testemunha Maickon André Primo corroborou a inexistência de discussão prévia e o ataque súbito e direto do Apelante, atingindo a região craniana da vítima e causando lesão de considerável extensão.

O
animus necandi
foi devidamente reconhecido pelo Conselho de Sentença, com base em elementos fático-probatórios robustos, tais como o instrumento utilizado (facão), a região atingida (cabeça) e a forma de execução (ataque de surpresa, contido por terceiros). O fato de a morte não ter se consumado devido à intervenção de terceiros e a natureza da lesão não implica, automaticamente, ausência de
animus necandi
, mas sim, a ocorrência da tentativa. Os jurados concluíram que o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do Apelante.

Dessa forma, a decisão condenatória encontra sólido suporte em uma das versões apresentadas em plenário, não se revelando manifestamente contrária à prova dos autos.

A tese de desclassificação para lesão corporal leve, que exige a ausência de
animus necandi
, foi rechaçada pelos jurados, juízes naturais da causa. Destarte, a manutenção do veredicto é medida imperiosa, em respeito à soberania popular.

No tocante ao pleito subsidiário de redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, por alegada primariedade e bons antecedentes, faz-se necessário o reexame da dosimetria.

A pena-base foi fixada em 14 (quatorze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, com a negativação da culpabilidade e dos motivos.

A valoração da culpabilidade pelo Juízo
a quo
se deu mediante fundamentação inidônea, por utilizar elementos inerentes ao tipo penal ("capacidade plena e consciência da gravidade e da dimensão da ilicitude de seu ato").

Adiante, a negativação dos motivos (motivo torpe) não configura bis in idem, uma vez que, a segunda qualificadora, "outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido" (inciso IV), que foi utilizada pelo Juízo a quo na segunda fase da dosimetria como agravante (art. 61, II, "c" do CP), em consonância com o entendimento consolidado de que havendo duas qualificadoras, uma delas deve qualificar o crime, e a outra pode ser valorada na primeira ou segunda fase (REsp n. 2.055.953/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (STJ. Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 28/8/2025).

Contudo, embora haja vícios na fundamentação inicial (culpabilidade), o Tribunal pode revisar os fundamentos da primeira fase da dosimetria, para negativar as circunstâncias do crime, sem que isso configure
reformatio in pejus
, uma vez que a pena não seria agravada.

Com efeito, o Tribunal
ad quem
, em recurso exclusivo da defesa, pode alterar os fundamentos da dosimetria, desde que a pena não seja agravada (art. 617 do CPP).

Assim, a culpabilidade do crime devem ser sopesadas em desfavor do Réu. O conjunto probatório revela que o Apelante golpeou a cabeça da vítima com um facão por diversas vezes, causando lesão de considerável extensão e intenso sofrimento. O ataque, perpetrado de modo súbito e direto, teve o propósito de ceifar a vida da vítima, sendo a investida concentrada na cabeça e membros superiores. Essa maneira de execução, com a repetição de golpes de facão em região vital, demonstra maior reprovabilidade da conduta e extrapola o tipo penal, justificando a valoração negativa das circunstâncias do crime.

Com efeito, a pena-base fixada em 14 (quatorze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão deve ser mantida, sendo esta proporcional e adequada ao caso concreto.

P
or fim, no que tange aos honorários a serem fixados ao defensor dativo, conforme o entendimento firmado nesta 2ª Câmara Criminal, deve o Magistrado se valer das disposições dos §§ 2º e 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, que estabelece a fixação da remuneração por apreciação equitativa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço.

Cobra relevo pontuar, de outra banda, que está a se tratar de advogado nomeado pelo juízo (cuja verba será arcada pelo Estado), e não de profissional escolhido livremente pela parte, razão pela qual deve ser afastada a incidência da Tabela de Honorários e Diligências da Ordem dos Advogados do Brasil, haja vista a desproporcionalidade dos valores ali fixados.

Ressalta-se, ainda, que a tabela da OAB não vincula o Poder Judiciário na fixação de honorários advocatícios por ter caráter meramente orientador.

Assim, levando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), em favor da advogada Regina Márcia Portinho Motta, OAB/ES nº 13.338.

Sobre este ponto,
intime-se a Procuradoria-Geral do Estado e expeça-se certidão de atuação individualizada, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021
.

Ante o exposto e em consonância com a d. procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
, fixando, por sua vez, honorários ao advogado dativo.